Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716163-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA REGINA XAVIER DE PAIVA FERREIRA AUTOR: ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA NETO REU: JOEL PIRES LIMA, REGIANE DOURADO DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Em despacho de ID 32813259, fora determinada a suspensão do curso do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, com amparo no art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de se aguardar a conclusão, no âmbito a 5a Delegacia de Polícia, do exame grafotécnico pela autoridade policial. Ultimado o aludido prazo, o autor se manifesta (IDs 41613375 e 41648295) sob o argumento de que, embora não tenha sido realizado o exame grafotécnico pela autoridade policial, a documentação acostada aos autos comprova a alegada falsificação, objeto da demanda rescisória, de sorte que requer o prosseguimento do feito para procedência do pedido rescisório. Na ocasião, o requerente apresenta cópia do Inquérito Policial no 0711356-50.2022.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Águas Claras, no qual consta como derradeira providência o seu arquivamento definitivo em 10.08.2022. Assim, diante da consumação do prazo de suspensão e da notícia de conclusão do referido inquérito policial, intime-se a parte ré acerca da manifestação da ex adversa e dos documentos que a acompanham. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. IntimeM-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador